Tribunal: TJES
Processo: 5000058-72.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Bancários; Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-72.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EVERALDO DUARTE COSTA
IMPETRADO: Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível de Vitória
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO DE ORIGEM. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Juizado Especial Cível – Vitória/ES, no bojo do processo autuado sob n.º 0012862-35.2020.8.08.0347, que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada. Não obstante, compulsando os autos do processo originário, percebe-se que já houve julgamento do feito, restando revogada, tacitamente, a decisão impugnada pelo presente mandamus, a revelar, por conseguinte, a ausência superveniente de interesse de agir, com perda de objeto (Precedente: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 35.428/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016), pelo que
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito (CPC 17, 485, VI e 932, III). Custas, se houver, pela parte impetrante. Sem honorários.
Intimem-se e, oportunamente, arquivem-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.